Tribunal: TCU
Processo: 013.449/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4713/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que as possíveis irregularidades apontadas pela representante não se confirmaram, sendo possível, desde já, a apreciação do mérito desta representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Instituto Nacional do Seguro Social, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.449/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Emibm Engenharia e Inovação Ltda 1.2. Entidade: Gerência Regional em Brasília do Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.